Tribunal: TJES
Processo: 5000852-15.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-15.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO NOGUEIRA CAMPOS PEREIRA COUTINHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº 5000852-15.2021.8.08.0030

Agravante: LEONARDO NOGUEIRA CAMPOS PEREIRA COUTINHO

Agravado: SERASA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal, quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6107015
cujo entendimento foi no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto pela ré, que carece aquela de reforma, tendo em vista a inexistência de dívida contemporânea à negativação objeto dos autos.

Assim, pugna pela reforma do
decisum,
tendo em vista a ausência de comprovação da existência da dívida.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Pois bem.

A meu ver, a Decisão Monocrática proferida pelo então Relator não merece reparo.

Ainda que, na origem, tenha-se considerado o cabimento da indenização em razão da negativação ocorrida, verifico que, ante a comprovada existência de ação de execução, qual seja a de n° 0006074-83.2020.8.08.0030 como salientado pela ré, resta desconfigurado o direito autoral da percepção de verba indenizatória por danos morais, tendo em vista que, ainda que contemporânea, a negativação não se fez de forma ilícita.

Como salientado pelo Magistrado em sede recursal, o registro
ex officio
é plenamente autorizado, desde que se trate de dívida existente.

Destaco ainda que, ainda que fosse comprovada a falha na prestação da requerida quando do momento da negativação do autor, impende mencionar que consoante aos precedentes desta Turma Recursal, a falha na prestação dos serviços por parte dos fornecedores, por si só, não autoriza o cabimento de indenização imaterial, mas somente nos casos em que a negativação provier de cobrança inexistente, o que não é o caso.

Assim, entendo que inexiste razão para anulação do
decisum
ora atacado, como foi manifestado no presente Agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)